Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso no: 1013571-35.2023.8.11.0001
Agravante: ROSANGELA MESQUITA LEITE
Agravada: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO SCR. ALEGAÇÃO SEM FUNDAMENTO DA EXISTENCIA DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso interposto pela consumidora, uma vez que não teria sido demonstrada a permanência da anotação no sistema SCR após o prazo prescricional e acolheu a tese da instituição financeira, julgando a demanda improcedente.
2. O mérito do Agravo Interno é em suma para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que no caso em comento teria sido negativado perante o SCR de forma indevida.
3. O primeiro registro comprovado nos autos pela instituição financeira é de 01/2018 e o último lançamento do valor foi realizado em 06/2018.
4. Não havendo comprovação da manutenção da anotação, a qual alega o consumidor, que estaria prescrita, deve ser mantida a decisão monocrática proferida, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da exordial.
5. Decisão monocrática mantida.
6. Recurso conhecido e não provido
7. Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013571-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA MESQUITA LEITE - CPF: 466.081.411-49 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (RECORRIDO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024